Tribunal: TJDFT
Processo: 0700674-13.2020.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E LEGALIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. ÔNUS DA PROVA. INVERSÃO EM DESFAVOR DA PARTE INTERESSADA NA DESCONSTITUIÇÃO DO ATO. PREVALÊNCIA DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. DÉBITO CONSTITUÍDO EM TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TÍTULO EXECUTIVO. INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. FALTA DE PLAUSIBILIDADE DAS ALEGAÇÕES.
1. Ao Poder Judiciário compete apenas o controle da legalidade dos atos administrativos, sem ingressar no mérito administrativo (conveniência, oportunidade e valor), sob pena de indevida invasão de competência alheia e grave violação ao princípio constitucional da separação dos poderes republicanos. Somente em caso de flagrante ofensa à lei, mostra-se cabível a intervenção do Poder Judiciário visando fazer controle de legalidade dos atos praticados pelo Poder Executivo.
2. O ato administrativo goza de presunção de legalidade e legitimidade, a qual somente pode ser ilidida por intermédio de prova contundente em sentido contrário, recaindo sobre o interessado o respectivo ônus probatório.
3. Verificando-se que foi observado o devido processo legal no procedimento administrativo em questão e na Tomada de Contas Especial, não se verifica qualquer irregularidade na conduta do apelado ao determinar o ressarcimento do prejuízo, recompondo-se o erário. Tal prerrogativa tem amparada no art. 37, caput, da Constituição Federal e no art. 77, parágrafo único, da Lei Orgânica do Distrito Federal.
4. Até atos judiciais (sentenças transitadas em julgado em demandas de Alimentos ou em processos que tramitaram na Justiça do Trabalho) podem ser levados a protesto, embora evidentemente não se qualifiquem como título de natureza cambial, já superado o velho entendimento que somente aqueles títulos estavam sujeitos a protesto.
5. Recurso conhecido e desprovido.